Tribunal: TJBA
Processo: 8006804-78.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006804-78.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JUCELIA MARIA CERQUEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária previdenciária, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos, condenando à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder por danos morais em razão dos descontos indevidos; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples, à luz da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, sendo conclusivo o laudo pericial grafotécnico quanto à falsidade das assinaturas imputadas à autora, o que evidencia a inexistência de manifestação válida de vontade e, portanto, do negócio jurídico.

Constatada a falsidade contratual, mostra-se ilícita a conduta do banco ao promover descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, violando os deveres de boa-fé e segurança na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços, sendo irrelevante a demonstração de culpa; assim, a conduta do banco gera o dever de indenizar.

O dano moral prescinde de prova específica, por decorrer da própria ofensa (
dano in re ipsa
), especialmente em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente, situação que compromete a dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, além de estar de acordo com precedentes jurisprudenciais.

Quanto à restituição dos valores descontados, aplica-se o entendimento do Tema 929 do STJ, uma vez os descontos ocorreram em 2018, impondo-se a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006804-78.2023.8.05.0274
, em que figuram como
apelante BANCO SAFRA S.A.
e como
apelada JUCELIA MARIA CERQUEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à
A
pelação
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)